Tribunal: TJPA
Processo: 0001006-27.2013.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA EM ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA O PAGAMENTO DA PARCELA. INCONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA, UMA VEZ QUE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE A PREVIAM PADECEM DE VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. PROMULGAÇÃO DE OUTRO JULGAMENTO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.1. Não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem.2. Igualmente, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.3. Ação Rescisória julgada procedente. À unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº 0001006-27.2013.8.14.0000
Órgão Julgador: Seção de Direito Público
Classe: Ação Rescisória
Autor: Estado do Pará
Procurador: Christiane Penedo Danin
Réu: Antônia Maria Cordeiro Santos; Eunilia Queiroz Cavalcante Lopes, Conceição de Maria Contente Pereira Pereira; Carmem Raquel Matos Monteiro e Maria José Soares Rodrigues
Advogado: Jader Dias OAB/PA 5273
Procurador de Justiça: Maria da Conceição Gomes de Souza
Relator: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA EM ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA O PAGAMENTO DA PARCELA. INCONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA, UMA VEZ QUE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE A PREVIAM PADECEM DE VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DO ARESTO RESCINDENDO. PROMULGAÇÃO DE OUTRO JULGAMENTO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem.
2. Igualmente, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.
3. Ação Rescisória julgada procedente. À unanimidade.
ACÓRDÃO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos julgar procedente a Ação Rescisória, denegando a segurança pretendida tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
,
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a desconstituição do Acórdão nº 66.002 proferido pela antiga Câmaras Cíveis Reunidas do TJ/PA que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 2006.3.001557-4, impetrado por ANTÔNIA MARIA CORDEIRO SANTOS; EUNILIA QUEIROZ CAVALCANTE LOPES, CONCEIÇÃO DE MARIA CONTENTE PEREIRA PEREIRA; CARMEM RAQUEL MATOS MONTEIRO E MARIA JOSÉ SOARES RODRIGUES, concedeu a segurança requerida nos seguintes termos:
MENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PRELIMINARES PROCESSUAIS DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 543-B, §1º, DO CPC; DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O WRIT COMO MEIO DE COBRANÇA; DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS QUE REGEM A MATÉRIA E DA REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO 246, DA LEI Nº 5.810/94 INOCORRÊNCIA PRELIMINARES REJEITADAS E DE INCONSTITUCIONALIDADE, PREJUDICADA PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA REJEITADA Direito líquido e certo reconhecido para que os impetrantes, laborando na educação especial, recebam a gratificação pretendida na forma da lei Segurança concedida - UNÂNIME.

A exordial constante às fls. 02/06 historia que as rés impetraram a ação ao norte mencionada na qual alegaram que são servidoras efetivas e lotadas no Departamento de Educação Especial da Secretaria Estadual de Educação/SEDUC. Diante disso, postularam a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) prevista nos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, tendo o acórdão concedido a ordem.

Sustenta o autor que o aresto impugnado afronta o artigo 63, I, da Constituição da República, ensejando, com isso, o cabimento da presente ação com arrimo no artigo 485, V, do CPC/73, vigente à época.

Afirma que o artigo 246 da Lei nº 5.810/94 que ensejou a concessão da ordem foi resultado de uma emenda legislativa de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado, de modo que ele padece de vício de iniciativa, dado que o artigo 63, I, da Constituição da República c/c 105 ¿a¿ e ¿b¿ da Constituição Estadual disciplina que o projeto de lei para aumento ou alargamento de vantagens a servidor público é privativa do Executivo.

Postula, ao final, a procedência do pedido com vistas a desconstituição do julgado, bem como novo pronunciamento judicial.

O processo foi distribuído originariamente ao Des. Ricardo Ferreira Nunes (fl. 27), tendo ele determinado o sobrestamento do feito até o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2013.3024966-1.

Em razão do julgamento da mencionada Arguição por intermédio dos Acórdãos nº 157.580 e 156.980 que dirimiram a questão, foi procedida a citação das rés para o oferecimento de contestação.

Foi apresentada contestação pelas rés Carmem Raquel Matos Monteiro, Eunilia Queiroz Cavalcante Lopes, Conceição de Maria Contente Pereira Pereira e Antônia Maria Cordeiro dos Santos às fls. 59/64 arguindo, em suma, a ocorrência de preclusão, uma vez que a coisa julgada não pode ser objeto de modificação. Dizem, ainda, que o ajuizamento de ação rescisória contra as decisões desta Corte reflete afronta e desmoralização dos próprios julgados.

No mérito, argumentam que a ação é temerária, dado que não há hipótese de violação constitucional, tampouco de erro de fato da decisão rescindenda. Aduzem que a presente ação foi ajuizada com má-fé, posto que forjou os fatos na medida em que sustenta violação a dispositivo constitucional sem ter havido vício no acórdão rescindendo.

Aludem, igualmente, que o princípio da segurança jurídica se encontra consagrado no artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, de modo que deve haver respeito ao referido brocardo.

Postula, ao final, a improcedência do pedido formulado.

Os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (fl. 85).

Em razão da ausência de contestação da ré Maria José Soares Rodrigues, decretei sua revelia em decisão de fl. 98, bem como facultei as partes a apresentação de memoriais.

O Estado do Pará apresentou memoriais às fls. 102/105, tendo reafirmado a procedência do pedido.

Conforme certificado às fl. 108, não foram ofertados memoriais pelas rés.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante às fls. 110/113 v., pronunciou-se pela procedência do pedido.

É o relato do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de Ação Rescisória, com supedâneo no artigo 485, V, do CPC/73, atual 996, V, do Código de Processo Civil/15 (violação à norma jurídica) com a finalidade de desconstituir o Acórdão nº 66.002 (fls. 15/25), proferido pela antiga Câmaras Cíveis Reunidas nos autos do Mandado de Segurança nº 2006.3.001557-4, que concedeu a segurança requerida pelas rés

Como sabido, a Ação Rescisória possui caráter excepcional e o seu objetivo é a declaração de decisão judicial meritória transitada em julgado da qual já não caiba mais recurso, porém referido pronunciamento judicial somente poderá ser rescindido quando ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 485 do CPC/73, atual art. 966, do CPC/15
1
, uma vez que foi ela ajuizada na vigência do antigo diploma processual.

Assim, referida modalidade está sujeita às condições genéricas previstas para o direito de ação, quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade ¿
ad causan¿
e o interesse processual. A possibilidade jurídica do pedido nada mais é do que a previsão em abstrato do bem perseguido pela parte e que seja previsto no ordenamento jurídico, de tal sorte que se encontra ela satisfeita, porquanto a pretensão de desfazimento da coisa julgada pela via eleita se revela possível.

A legitimidade para a causa representa a pertinência subjetiva da ação, de modo que para o ajuizamento da demanda rescisória está legitimado aquele que foi parte no processo, conforme artigo 487, I, do CPC/73, atual 967, I, do CPC/15. Referida condição se encontra preenchida no caso vertente, uma vez que o autor foi parte no Mandado de Segurança, no qual sobreveio Acórdão concessivo da segurança por órgão Colegiado.

Ademais, revela-se imprescindível, ainda, uma decisão com trânsito em julgado, configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade previsto no artigo 485 do CPC/73 atual 966 do CPC/15 e o prazo decadencial bienal. Na hipótese, há decisão colegiada transitada em julgado; o fundamento do juízo rescisório apontado se encontra presente no inciso do dispositivo citado, bem como o respeito ao prazo decadencial, uma vez que o pronunciamento judicial que se pretende rescindir transitou em julgado em 07/12/2011 e a presente ação apresentada em 06/12/2013, de modo que não há falar em preclusão conforme sustentado pelas rés na peça vestibular

A partir dos requisitos de admissibilidade, observa-se que foram observados os pressupostos exigidos que possibilitam a análise meritória da presente ação, pelo que passo ao mérito da questão.

Consta na peça vestibular, que o Acórdão rescindendo importou em infringência aos artigos 61, II, ¿a¿, da Constituição da República c/c art. 105, ¿a¿ e ¿b¿ da Constituição Estadual, na medida que, em conformidade com as normas citadas, a competência de iniciativa de lei que disponha sobre aumento ou alargamento de remuneração e vantagens em favor de servidor público é privativa do Executivo. Assim, sustenta o autor ser inconstitucional o artigo 246 da Lei nº 5.810/94, que previu a Gratificação de Educação Especial, uma vez que ela adveio de emenda parlamentar.

Nesse ponto, transcreve-se as disposições constitucionais invocadas:
CR/88. Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.
CE. Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:
(...)
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

O Acórdão rescindendo, por sua vez, concedeu a ordem requerida pelas rés na ação originária com arrimo nos artigos132, XI e 246, ambos da Lei nº 5.810/94, que possuem a seguinte redação:
Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:
(...)
XI - pelo exercício de atividade na área de educação especial;
Art. 246. Aos servidores em atividade na área de educação especial fica atribuída a gratificação de cinquenta por cento (50%) do vencimento.

Vale ressaltar que os artigos citados resultaram de emenda parlamentar. Logo, conclui-se que o pronunciamento judicial rescindendo importou em manifesta violação à norma jurídica, porquanto não observou que as normas que disciplinavam a Gratificação na Educação Especial não são compatíveis com as Constituições da República e Estadual. Tal situação autoriza a aplicação do artigo 485, V, atual 966, V do CPC/15, permitindo-se a desconstituição do julgado, porquanto houve manifesta violação ao ordenamento jurídico.

Sobre essa hipótese, leciona respeitável doutrina:
¿Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo artigo 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deve ser desconstituída¿
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume Único/ 9. Ed. - Salvador: Ed. JusPodvim, 2017).

Destarte, em havendo o reconhecimento de que o pronunciamento judicial atacado importou em manifesta violação à norma jurídica por infringência a dispositivos constitucionais, consoante dispõem os artigos 61, § 1º ¿a¿, da Constituição da República, deve ser rescindido o Acórdão nº 66.002 (fls. 15/25) para realização de novo julgamento do pedido principal formulado pelas rés no processo originário.

Pois bem.

O processo originário se trata de ação de Mandado de Segurança impetrada pelas rés em desfavor do Secretário Estadual de Administração, na qual sustentaram na exordial possuírem direito à Gratificação de Educação Especial prevista nos artigos 31, XIX da Constituição Estadual c/c artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, uma vez que exercem a docência na área da educação especial.

O Acórdão rescindendo, por sua vez, concedeu a ordem em favor das rés e determinou que a autoridade impetrada procedesse ao pagamento da vantagem perseguida nos seguintes termos:
¿Ao exposto, concedo a segurança requerida, devida a partir da impetração, para garantir às impetrantes a percepção da gratificação prevista nos artigos 132 XI e 246 da Lei nº 5.810/94¿.

No que diz respeito a controvérsia meritória, a Gratificação de Educação especial foi disciplinada na Constituição do Estado do Pará, em seu art. 31, inciso XIX e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará - Lei 5.810/94 - artigos 132, inciso XI e 246.

Não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem. Eis o julgado mencionado:
Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.
(RE 745811 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

Nesse contexto, ante a ausência de declaração de inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, os julgados desta Casa, ainda sim reconheciam o direito dos servidores que buscaram o judiciário com vistas à percepção da vantagem com supedâneo no dispositivo constitucional estadual.

Entretanto, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.

Eis o teor do julgado, in verbis:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual? (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL ?os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão?, DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N. 9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, ?c? e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE ?são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria? (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACA-SE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL ?Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e "c" c/c artigos 2º e 25)? (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ.
(2016.00898419-45, 156.937, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-03-09, Publicado em 2016-03-14)

Nesse diapasão, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade possui eficácia vinculante e ¿
erga omnes¿
, sendo, portanto, de observância obrigatória. Assim, apesar da inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual ter sido reconhecida no bojo do incidente do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7, de Relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, não há vedação para que idêntica solução seja adotada em processo diverso, como é o caso dos autos.

À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido rescisório para desconstituir o Acórdão nº 66.002 (fls. 15/25) e, em via de consequência, denegar a segurança requerida pelas rés nos autos do Mandado de Segurança, proc. nº 2006.3.001557-4, conforme fundamentação supra.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno as rés, por cabeça, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) em conformidade com artigo 85, § 8º, do CPC em favor do causídico do autor.

É como o voto.

Belém, PA, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

1
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

C:\
Users\rodrigo.lamego\Desktop\RODRIGO\Seção de Direito Publico\Pauta\Proc. nº 0000707-69.1999.8.14.0301 Agravo Interno Rescisoria gratificação educacao especial -29.rtf